Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701329-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JJC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME EMBARGADO: RIBEIRO JIU JITSU SEVICOS DE CURSOS, RAUL GOMES MARCELLO, IVANILDO PEREIRA DA SILVA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por JJC Comercio De Produtos De Beleza Ltda. - ME (ID no 17407059, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante (ID no 17172033). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Ivanildo Pereira da Silva, Raul Gomes Marcello e Ribeiro Jiu Jitsu Serviços de Cursos, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO